Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER). LAPSO TEMPORAL EXÍGUO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. O juízo de origem condicionou a realização de novas diligências à demonstração de alteração na situação econômica dos executados.
2. A agravante sustenta que a decisão impôs restrição indevida ao prosseguimento da execução, ao exigir comprovação prévia de modificação patrimonial dos devedores para autorizar novas consultas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário quando transcorrido curto lapso temporal desde a última diligência e inexistente demonstração de alteração da situação patrimonial do executado.
III. Razões de decidir
4. O ordenamento jurídico não estabelece prazo mínimo para a renovação de pesquisas patrimoniais em sistemas judiciais. A análise do pedido deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
5. No caso, a última pesquisa foi realizada há aproximadamente cinco meses, período considerado insuficiente para indicar provável alteração significativa na situação patrimonial dos executados.
6. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a reiteração de consultas em prazo reduzido, sem indicação de fato novo que evidencie mudança patrimonial do devedor, mostra-se desproporcional e ineficaz para a localização de bens penhoráveis.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000173, AI no 0707889-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 03.06.2025; TJDFT, Acórdão 1981172, AI no 0700770-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1875077, AI no 0704659-05.2024.8.07.0000, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 17.06.2024.